Tribunal: STF
Processo: RE 1352759
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
decisão: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, assim ementado:



    Recurso inominado – adicional de insalubridade inerente à função do policial – percebimento desde o ingresso na carreira – verba que integra a remuneração para fins de aposentadoria - inclusão do adicional no cálculo da aposentadoria – incidência da verba previdenciária sobre o adicional – possibilidade – legislação específica – Recurso provido.



    2. A parte recorrente sustenta que: (i) a questão discutida nos autos diz respeito à legitimidade da incidência de descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade; (ii) recentes decisões desta Corte teriam decidido pela não incidência de contribuição previdenciária sobre o referido adicional; (iii) a controvérsia deve ser decidida em conformidade com o paradigma do Tema 448; (iv) a natureza jurídica do adicional de insalubridade é a sua transitoriedade.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Verifico que a parte recorrente não indicou o dispositivo constitucional violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Confiram-se os julgados:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Incidência da Súmula nº 284 desta Corte. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, nas suas razões recursais, os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido. (RE 590.336, Rel. Min. Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO QUAL NÃO HÁ A INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR OFENDIDOS: DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. REMESSA NECESSÁRIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 705.593-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    4. Ademais, a Turma Recursal, ao apreciar a controvérsia, consignou o seguinte:



    […] o art. 6º, da Lei Complementar 432/85, dispondo sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, prescreve que:



    ‘No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional’.



    Desse modo, vemos que o adicional de insalubridade acaba integrando o cálculo para fins de aposentadoria, deve, portanto, integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, afim de preservar o valor do futuro benefício.



    5. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local (Leis Complementares estaduais nºs 132/1985 e 1.012/2007), providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, confiram-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.04.2020. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LC 432/85. SÚMULA 280 do STF. TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável.



    3. Não incidência, no caso, do Tema 448 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 642.682-RG, da relatoria do Min. Cezar Peluso, no qual o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da inconstitucionalidade da extensão aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela LCE 432/85, à luz do art. 40, § 8º, da CF, porquanto, não é desta questão que trata o aresto recorrido.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração dos honorários advocatícios, eis que já fixados, na instância de origem, nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.246.446-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, sem grifos no original)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.247.375-AgR, de minha relatoria)



    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.306.106, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.308.412, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.245.293, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.352.711, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator